Tribunal: TJBA
Processo: 8077068-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077068-95.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCELO CERQUEIRA DOREA Advogado(s): EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. DECISÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. IMPRONÚNCIA CRIMINAL QUE NÃO SE EQUIPARA À ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INEXISTÊNCIA DO FATO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA DECISÃO DISCIPLINAR. PROVA DOCUMENTAL NOVA QUE NÃO INFIRMA O FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. MATÉRIA PREQUESTIONADA DEVIDAMENTE PRESERVADA. EMBARGOS REJEITADOS. I – Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação do Embargante, mantendo a sentença de improcedência em ação que visava anular seu ato de demissão da Polícia Militar. II – O Embargante alega omissão quanto à análise de prova documental nova (nota fiscal de um videogame) e quanto à natureza da decisão de impronúncia no juízo criminal, além de contradição no julgado. III – As omissões não se configuram. O acórdão foi claro ao assentar que a sanção disciplinar se fundamentou na apuração autônoma da apropriação do aparelho celular da vítima, conduta grave e incompatível com a função militar, não sendo a questão do videogame o único pilar da decisão administrativa. A juntada de nota fiscal do console não tem o poder de, por si só, invalidar a demissão baseada em outro fato. IV – O acórdão também enfrentou devidamente a questão da impronúncia, reiterando o entendimento pacífico de que, nos termos do art. 50, § 5º, 'a', da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da jurisprudência do STJ, apenas a absolvição criminal por negativa de autoria ou inexistência do fato vincula a esfera administrativa, o que não é o caso da impronúncia por insuficiência de indícios. V – Não há contradição. O julgado analisou a decisão criminal apenas para verificar sua repercussão na esfera administrativa, concluindo pela ausência de vinculação. A manutenção da penalidade se deu com base na legalidade e nos fundamentos do próprio Processo Administrativo Disciplinar, em estrita observância à independência das instâncias. VI – Obscuridade apenas alegada genericamente e sequer identificada pelo embargante. Tentativa de rediscussão do mérito do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada aos vícios do artigo 1.022 do CPC. PREQUESTIONAMENTO REALIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8077068-95.2025.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data do julgamento. Presidente Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de Justiça